Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-85.2014.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.